Tribunal: TJPA
Processo: 0806153-25.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806153-25.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: ANTONIO MOURA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº. AI 0806153-25.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE

AGRAVADO: ANTONIO MOURA ALVES

ADVOGADO:ALLAN ROCHA O. DA SILVA OAB/PA 21.961

ADVOGADA:

ANA CARLA LIMA DE ALMEIDA OAB/PA 15.268

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL DO COELHO

__________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. INCLUSÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES. FACULDADE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR. MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART.9, II, DA LRF. ACOLHIMENTO DA TESE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. DEDUÇÃO DO VALOR HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº. AI 0806153-25.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE

AGRAVADO: ANTONIO MOURA ALVES

ADVOGADO:ALLAN ROCHA O. DA SILVA OAB/PA 21.961

ADVOGADA:

ANA CARLA LIMA DE ALMEIDA OAB/PA 15.268

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL DO COELHO

__________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
. contra decisão interlocutória (ID 827653 - Pág. 1) exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, nos autos de Ação de Habilitação de Crédito (processo nº.0032769-79.2014.814.0301) ajuizada por
ANTONIO MOURA ALVES
em apenso aos autos do pedido de Recuperação Judicial processo nº.0044484-89.2012.8.14.0301, apresentado pela empresa ora agravante
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
, que determinou a expedição de alvará judicial para que seja levantado o valor pleiteado dentre o que estiver depositado na conta vinculada ao processo de Recuperação Judicial (nº.0044484-89.2012.8.14.0301).

Em razões, alegou que o agravado ajuizou reclamação trabalhista pleiteando indenização por danos morais e estéticos, cuja sentença transitou em julgado.

Sustentou, em preliminar, que foi prolatada sentença em fase de execução reconhecendo o direito ao valor de R$343.199,93 (trezentos quarenta e três mil, cento e noventa e nove reais e noventa e três), em manifesta violação ao disposto no art.9, II, da LRF.

Afirmou, no ponto, que a demanda laboral reconheceu direito proveniente de relação anterior ao deferimento de recuperação judicial e expediu certidão de crédito a fim de que o autor se habilitasse no processo recuperatório, porém os valores foram atualizados com encargos e correção até data posterior ao pedido de recuperação judicial.

No mérito, aduziu que ao pleitear no juízo universal a inclusão do crédito, o quadro-geral de credores já havia sido homologado, sendo aplicado, portanto, o procedimento de habilitação retardatária nos termos do art.10, §6º, da Lei de Recuperações Judiciais e Falências, procedimento este não observado pelo juiz na origem.

Requereu então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar a eficácia da decisão recorrida.

Ao final, pleiteou no mérito, a reforma total da decisão agravada nos termos arrazoados.

Juntou os documentos.

Decisão concedendo, parcialmente, o efeito suspensivo requerido no agravo (ID 908875).

Contrarrazões autuadas, na qual a parte agravada pugnou pelo total improvimento do recurso (ID 929275).

Embargos de declaração opostos pelo agravante com pedido de efeito suspensivo (ID 935551).

Decisão monocrática rejeitando os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 1269588).

Agravo Interno (ID 1344434).

Decisão monocrática que conheceu do Agravo Interno para dá-lhe provimento e, por conseguinte, conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 1379625).

Peticionamento realizado pelo agravado visando a reconsideração da decisão monocrática que deu provimento ao agravo interno (ID 1628584).

Decisão monocrática indeferindo o pedido de reconsideração do agravado (ID 1760434).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos para a sua admissibilidade, de sorte que passo ao exame do mérito do recurso.

O agravo em questão comporta parcial provimento.

Incialmente, enfrento a questão preliminar arguida pelo agravante.

Compulsando os autos, percebo que a empresa agravante não refuta a existência do crédito, nem aponta, à exceção da incidência dos juros moratórios e correção, onde estaria o equívoco no cálculo do valor apresentado pela administradora judicial.

A interpretação conjunta dos arts. 9º, II e 124, ambos da Lei 11.101/05, resulta no entendimento de que não apenas a correção monetária, mas também os juros de mora incidem até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, não podendo ser afastados do crédito a ser habilitado na recuperação da agravante.

Ademais, de acordo com o Enunciado nº 73 da 1ª Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal, “
para que seja preservada a eficácia do disposto na parte final do § 2º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, é necessário que, no juízo do trabalho, o crédito trabalhista para fins de habilitação seja calculado até a data do pedido da recuperação judicial ou da decretação da falência, para não se ferir a par conditio creditorum e observarem-se os arts. 49, caput, e 124 da Lei n. 11.101/2005
”.

Nesse mesmo sentido, trago à colação recentes precedentes da lavra do E.TJSP:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO EM PARTE. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 9º, II, DA LEI Nº 11.101/05. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 2245059-32.2019.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 19/03/2020).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia acerca da incidência de juros de mora sobre o valor do crédito habilitado. Possibilidade. Inteligência do artigo 9º, inciso II da Lei n.º 11.101/05. Cômputo da multa sobre o valor principal. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 2268570-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. em 05/02/2020).

Assim, de rigor é prover o recurso no ponto, para reconhecer que o crédito a ser pago pela agravante deve ser abatido à razão de R$ 53.864,16 (cinquenta e três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), remanescendo o montante de R$ 289.335,77 (duzentos e oitenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme deduzido em razões do agravo (ID 828504).

De outro lado, observo que o crédito do credor agravado, apesar de reconhecido e liquidado, não chegou a ser arrolado no Quadro Geral de Credores (QGC) oportunamente pela agravante, tampouco pelo Administrador Judicial (art. 49, caput, e 51, III, da Lei 11.101/2005), e, por consequência, após a homologação do referido quadro, o agravado não manifestou interesse em realizar a habilitação retardatária do crédito no juízo universal, optando, em verdade, por prosseguir com a execução individual do seu crédito em ação de natureza individual, mesmo se tratando de crédito de natureza concursal com preferência legalmente assegurada.

Como é sabido, em se tratando de créditos retardatários, como é o caso do agravado, sua inclusão no quadro-geral de credores consiste em mera faculdade do credor, sendo viável sua opção por não ser incluído no plano de recuperação judicial e aguardar seu pagamento diretamente no processo individual, como de fato ocorreu na origem.

Destaco que o STJ já assentou entendimento nesse mesmo sentido, conforme se verifica do seguinte precedente, cuja a ementa segue colacionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1.
Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC).
2. Obrigação do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no plano de recuperação judicial. 4.
A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei
.\ (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo
optado por prosseguir com a execução individual.
6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o requerimento de extinção da execução. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - Recurso Especial n.º 1.571.107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 13.12.2016, Dje 03.02.2017).

Nesse quadro, independentemente da natureza do crédito que, registre-se, não é objeto de debate entre as partes neste agravo, em sendo a habilitação retardatária faculdade posta à disposição do credor, impõe-se, a meu ver, a retomada da eficácia da decisão impugnada, autorizando que seja levantado o montante demandado, na origem, junto a conta da recuperanda agravante no processo principal.

Essa medida deve bastar para satisfação individual do crédito gerado e judicialmente reconhecido em favor do agravado, o qual, vale destacar, já aguarda por mais de 8 (oito) anos uma definição, circunstância esta que, certamente, fere basilares princípios processuais como a duração razoável do processo e a proporcionalidade, de maneira que não pode ser submetido por tempo indeterminado, à sorte de um processo de soerguimento e de todos os intempéries que lhe são próprios, mesmo depois de já ter o seu direito creditório acertado em ação individual.

No que diz respeito à atualização do crédito, em processo de recuperação judicial, repiso que esta segue a regra do art.9, II, da Lei nº 11.101/05, devendo ser instruída com cálculo até a data do pedido de recuperação judicial, ainda que se destine à habilitação de crédito retardatário.

Portanto, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, a fim de que se mantenham as determinações para o levantamento e pagamento do crédito demandado pelo agravado, com a promoção das devidas correções sobre o cálculo dos valores relativos a juros de mora e correção monetária.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento para dá-lhe parcial provimento
, reformando a decisão recorrida no sentido de corrigir o valor liquidado, deduzindo do crédito habilitado pelo agravado o montante de R$ 53.864,16 (cinquenta e três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) e, por conseguinte, autorizando, mediante a expedição de alvará judicial, o levantamento da quantia de R$ 289.335,77 (duzentos e oitenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) junto à conta da empresa agravante no processo de soerguimento.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2021